Tribunal: STF
Processo: ARE 1532489
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCUPAÇÃO URBANA IRREGULAR CONSOLIDADA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSTRUÇÕES VIZINHAS SERVIDAS DA UTILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu:



    “SERVIÇO PÚBLICO – ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LITISCONSÓRCIO ENVOLVENDO O MUNICÍPIO – NÃO OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA – RESIDÊNCIA ESTABELECIDA EM OCUPAÇÃO URBANA CONSOLIDADA – CONSTRUÇÕES VIZINHAS SERVIDAS DA UTILIDADE – ISONOMIA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DIREITO À MORADIA – APROXIMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS COM O DIRITO URBANÍSTICO – PROTEÇÃO AMBIENTAL, ADEMAIS, QUE NO CASO SE FARIA POR DEMOLIÇÃO – NECESSIDADE DE PRESERVAR INCLUSIVE A SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO.



    1. Há direito à prova; mas não há prerrogativa cogente de ver atendidos todos os pleitos de instrução. As provas devem ser necessárias e úteis. Isso é objeto de decisão judicial. Existe, antes, uma prerrogativa judicial de fundamentada e racionalmente afastar os requerimentos indiferentes à solução da lide (exatamente a hipótese específica na medida em que os documentos confortam suficientemente a decisão). 



    2. O município não é litisconsorte passivo necessário em ação na qual se busque o fornecimento de energia elétrica. A competência para normatizar o assunto e fornecer a utilidade é da União (no caso, mediante concessão à Cooperativa de Eletrificação Anita Garibaldi). A causa deve ser direcionada em face apenas da sociedade de economia mista. 



    3. A Justiça Federal é competente estritamente nos casos do art. 109 da Constituição, destacando-se o inc. I, que reclama que União, autarquia federal ou empresa pública federal intervenham com posição processualmente definida em juízo. Não será um hipotético interesse daquelas entidades (que aqui, de resto, não existe) ou a localização do bem que levará a causa àquele ramo do Poder Judiciário. 



    4. A energia elétrica é serviço público essencial. Promove a dignidade humana. Recusá-la é um vaticínio de inferioridade social. É especialmente censurar a pobreza, aqueles que vivem nas beiradas dos núcleos urbanos, no limite da proscrição. ‘Há uma aproximação evidente do direito urbanístico com os direitos humanos, já que a implementação do primeiro busca a realização do segundo’ (Evaldo José Guerreiro Filho). 



    5. Nenhum valor é absoluto, mesmo os constitucionais. O objetivo é obter uma harmonização quando haja tensão. O urbanismo vela por diversos postulados importantes (o saneamento básico, a segurança, o transporte, as comunicações e assim por diante). Mas a dignidade, a moradia e o mínimo existencial são postulados superiores. O anseio será por fornecer o acesso à energia a todos, perseguindo-se a associação com o planejamento urbano. Não é justo que se censurem os humildes porque existe um desamparo quanto ao acesso a lotes regulares, vindo eles a conquistar apenas o que lhes está ao alcance: terrenos mediante cessão de posse e contratos particulares. 



    6. Não se deve admitir a ocupação humana em áreas de proteção ambiental. Mas é farisaico, espraiadas residências por local que deveria ter sido imunizado, vedar o acesso à energia elétrica, sempre sancionando aqueles que adquirem o que lhes é possível. Ricos não têm esses problemas e sempre terão energia elétrica. Pobres viverão de gatos. O loteador aventureiro já desapareceu e embolsou o valor das cessões de posse.



    A proteção ambiental verdadeira, em casos como o presente, se faz por demolições do que seja irregular, não se mantendo as casas (casas de gente) sem energia elétrica (ou energia elétrica regular, não por puxadinhos). Mais ainda, faz-se prioritariamente quando surge o loteamento irregular, não quando, abertas ruas, criado amplo acesso a serviços públicos, escolhem-se alguns moradores para ficar alijados, repete-se o termo, da dignidade. Situação muito excepcional que impõe a aplicação sincera do princípio da proporcionalidade. 



    7. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 186). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 209). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta, pela inexistência de prequestionamento e pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 230).



    4. O agravante argumenta que, “no caso vertente, houve oposição de Embargos de Declaração para suscitar omissão quanto aos dispositivos constitucionais cujas matérias foram invocadas pela Corte de origem” (fl. 8, e-doc. 244).



    Assevera que “não é preciso analisar nenhum regramento infraconstitucional para se concluir que o fornecimento de energia elétrica a imóveis localizados em Área de Preservação Permanente é medida que não se coaduna com os postulados constitucionais referidos, porquanto possibilita a intervenção contínua no meio ambiente e, consequentemente, o uso nocivo e ilegal da área de preservação em questão, tornando, portanto, inviável a sua recuperação” e conclui que”, em sentido contrário ao consignado nos arestos recorridos, é justamente a inobservância ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que fere a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia, visto que impede a efetiva fruição do direito humano de viver em um ambiente equilibrado e saudável” (fl. 10, e-doc. 244).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o III do art. 1º, o art. 6º, o caput e o inc. III do § 1º do art. 225 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    6. Ainda que fosse possível superar a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Consta do acórdão recorrido que a conclusão do Tribunal de origem em relação ao direito da parte autora ao fornecimento de serviço público de energia elétrica observou as peculiaridades do presente caso por se cuidar de área consolidada, ocupada por população de baixa renda, sendo o serviço de energia prestado em casas vizinhas. Confiram-se trechos do julgado: 



    “(...) mesmo que o imóvel esteja localizado em área de proteção ambiental, ainda assim é possível se permitir o fornecimento da utilidade.



    É que, nos casos excepcionais, no qual concretamente ficar constatada ofensa superlativa à dignidade humana e a isonomia, não há como se afastar o controle jurisdicional. Convocada a proporcionalidade (em seu sentido nobre, não na vulgaridade com a qual usualmente é abordada), podem até ser superadas restrições normativas infraconstitucionais (e ainda mais administrativas) para que se reconheça a necessidade em situação específica de propiciar o atendimento a pessoas desassistidas. 



    Aliás, a jurisprudência é tranquila no sentido de que referida regra não obsta a ligação daquela utilidade se se cuidar de área consolidada ocupada por população de baixa renda, em especial quando já prestado o serviço em casas vizinhas (...).



    Trata-se, claro, de casos excepcionais, a serem muito bem medidos - e justamente por isso relevante a divagação sobre valores constitucionais e proporcionalidade.



    Convém então analisar as peculiaridades do caso em tela, a fim de verificar as características do imóvel a que se pretende estabelecer a ligação de energia, bem como sua localização. (...)



    Observa-se, contudo, que a residência está inserida em área urbana consolidada e densamente povoada, tendo o órgão municipal consignado no mesmo documento que ‘no entorno do imóvel vistoriado ocorre a presença de várias residências unifamiliares’ (evento 1, informação 6, fls. 4). 



    A informação, aliás, é corroborada pelas fotos da localidade colacionadas pela demandante (nas quais é possível observar que a rua possui calçamento e estrutura básica, bem como que diversos imóveis vizinhos são atendidos pela utilidade pública - evento 1, informação 6, fls. 6-8).



    O próprio Município de Jaguaruna reconheceu a consolidação da área quando da edição da Lei Municipal n. 1.555/2014: (...).



    Ainda que o imóvel esteja localizado em área de preservação permanente, é inegável se tratar de uma área urbana consolidada e densamente habitada, de modo que a concessionária deve promover o fornecimento de energia elétrica na residência dos autores, não havendo que se falar na incidência dos entraves formais opostos pela Administração. (...)



    A proteção ambiental é realmente essencial. Mas isso não se faz mantendo a casa da autora lá e ainda mais as outras tantas que também constam. São vidas que estão expostas, os esforços muitas vezes de uma existência inteira. Um empreendedor agiu muito mal, mas cedeu a posse de terrenos e gente humilde investiu o que certamente lhe gerou extremo esforço. Se não se fornecer a energia elétrica de maneira formalizada, a demandante obterá ‘gato’. Ninguém ganhará e haverá saliente risco à vida dos moradores e circunstantes, que terão ‘luz clandestina’. (...)



    A proteção ambiental verdadeira se faz por demolições do que seja irregular, não se mantendo as casas (casas de gente) sem energia elétrica (ou energia elétrica regular, não por puxadinhos). 



    Trata-se, portanto, de uma situação muito excepcional que impõe a aplicação sincera do princípio da proporcionalidade” (fls. 8-12, e-doc. 186).



    Como se pode verificar, a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto às peculiaridades do caso e à proporcionalidade da medida adotada seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Loteamento irregular. Ligação de energia elétrica. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.209.778-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.9.2019).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.030.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. Ação civil pública. Construção irregular. Área de preservação permanente. Princípio da proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.176.855-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.323.631-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora